Tribunal: TCU
Processo: 018.872/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1302/2020-TCU-Plenário Vista esta solicitação encaminhada pela Universidade Federal do Amazonas de prorrogação do prazo fixado para atendimento da determinação expedida no subitem 1.9.1 do Acórdão 186/2020-TCU-Plenário , comunicada pelo Ofício 0501/2020-TCU/Sefip, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com a proposta da relatora e com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, e 185, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação do prazo fixado para atendimento da determinação do subitem 1.9.1 do Acórdão 186/2020-TCU-Plenário , nos termos solicitados pela Universidade Federal do Amazonas. 1. Processo TC- Processo 018.872/2016-6 (DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Unidade: Universidade Federal do Amazonas. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.